Tribunal: TCU
Processo: 021.263/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623932, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623932, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 17UH C FOSSA E SUMIDOURO EM DIV LOCALIDADES DOMUN DE CAPOEIRAS E ACOES DO TRAB SOCIAL (no da TCE no sistema: 427/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 493/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as alegações de defesa apresentadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras e pelos Srs. Bruno de Moraes Lisboa e Ricardo Calheiros de Andrade Lima; em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Flávio Guimaraes Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade e Raul Goiana Novaes Menezes; em julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e do art. 207 do RITCU, as contas da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) , Bruno de Moraes Lisboa e Ricardo Calheiros de Andrade Lima, dando-lhes quitação plena; em julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e do art. 208 do RITCU, as contas dos Srs. Flávio Guimaraes Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade e Raul Goiana Novaes Menezes, dando-lhes quitação plena; e em dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 021.263/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX) ; Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB (03.206.056/0001-95) ; Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX) ; Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX) ; Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX) ; Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Luis Alberto Gomes de Farias Filho (36127/OAB-PE) e Mateus Gama Lisbôa (36166/OAB-PE) , representando Bruno de Moraes Lisboa; Luiz Andre Paulino da Silva (30401/OAB-PE) , representando Raul Goiana Novaes Menezes; Luiz Andre Paulino da Silva (30401/OAB-PE) , representando Marcos Baptista Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.